Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-94.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989. OFENSAS REITERADAS COM REFERÊNCIA À RAÇA E À CONDIÇÃO HISTÓRICA DE ESCRAVIDÃO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de injúria racial; (II) estabelecer se restou demonstrado o dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça ou cor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela comunicação de ocorrência, relatórios policiais e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que apresenta versão convergente quanto à dinâmica dos fatos.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a honra e encontra-se corroborada por testemunhas presenciais e pela proprietária do estabelecimento, que confirmou ter advertido a ré por ofensas de cunho racial.
5. As expressões proferidas — “preta”, “negra da senzala” e referências à prática de tarefas associadas à escravidão — evidenciam conteúdo manifestamente discriminatório, historicamente vinculado à inferiorização da população negra.
6. O dolo específico exigido pelo art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 consiste na vontade consciente de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça ou cor, o que se extrai do teor das palavras utilizadas e do contexto reiterado das humilhações.
8. A alegação de mero desentendimento funcional mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não havendo elementos que indiquem imputação falsa ou animosidade prévia apta a comprometer a credibilidade das testemunhas.
9. A ausência de registros audiovisuais não inviabiliza a condenação, por se tratar de delito verbal cuja comprovação pode ocorrer por meio de prova testemunhal consistente.
9. A dosimetria observa os arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de atenuantes ou agravantes, ausência de causas de aumento ou diminuição, regime inicial aberto nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e adequada substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A injúria racial prevista no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 exige dolo específico consistente na vontade de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça ou cor.
2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por injúria racial.
3. Expressões associadas à escravidão e à inferiorização histórica da população negra evidenciam conteúdo discriminatório apto a configurar o elemento subjetivo do tipo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLII e XLVI, e 93, IX; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 68; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 154.248/DF.